Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003160-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), CLODOALDO PEREIRA GARCIA - CPF: 019.221.059-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL
. MULTA AMBIENTAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL E EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE VINCULANTE – IRDR N.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 9). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento
interposto
contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Estado para cobrança de multa ambiental decorrente de auto de infração lavrado em 2007. O agravante sustentou: (i) nulidade das notificações realizadas no processo administrativo ambiental; (
i
i
) prescrição da pretensão punitiva, em razão do transcurso de mais de cinco anos entre atos do procedimento administrativo; e (
iii
) prescrição intercorrente, por paralisação do processo administrativo por período superior a três anos. O pedido liminar de suspensão da execução fiscal foi deferido pelo Relator no curso do recurso.

II. Questão em discussão

2
. Há três
questões
em discussão: (i) saber se as notificações realizadas no processo administrativo ambiental foram válidas; (
ii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando os marcos temporais do procedimento; e (
iii
) saber se ficou configurada a prescrição intercorrente, em razão de suposta paralisação do processo administrativo por prazo superior ao previsto em lei.

III. Razões de decidir

3.

A legislação estadual impõe ao administrado o dever de manter atualizado o endereço indicado nos autos, sendo válida a notificação realizada no local por ele informado. A notificação por edital é admitida quando frustrada a tentativa de notificação postal, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, art. 121, § 1º. No caso, a primeira correspondência foi recebida no endereço indicado pelo próprio autuado; a segunda tentativa restou frustrada com a anotação de ausência, o que legitimou a publicação de edital. Não há vício ou prejuízo concreto ao exercício da defesa.

4
. Nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a prescrição intercorrente pressupõe que o procedimento esteja "
pendente de julgamento ou despacho
", ou seja, que ainda esteja em curso a fase de apuração. Encerrada a fase apuratória com a prolação de decisão administrativa final, não há mais espaço lógico ou jurídico para a incidência da prescrição intercorrente, que é incompatível com procedimento já julgado. No caso, a decisão administrativa de mérito foi prolatada em fevereiro de 2015, encerrando a fase apuratória. Os marcos temporais invocados pelo agravante são posteriores à decisão final e situam-se em fase instrumental de cobrança, inapta a configurar prescrição intercorrente.

5
. A tese vinculante firmada no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) estabelece que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não finalizados até 1.º/11/2013, passando a fluir, a partir dessa data, o prazo quinquenal previsto em seu art. 19. É juridicamente inadmissível a contagem retroativa com base em marcos anteriores à vigência do regime normativo incidente. No caso, o procedimento foi encerrado com a
homologação da decisão final em fevereiro de 2015 — cerca de quinze meses após o termo inicial —, lapso manifestamente inferior ao prazo de cinco anos.

6
. Afastadas as teses de nulidade e de prescrição, impõe-se a revogação da medida liminar anteriormente concedida, com o restabelecimento do regular trâmite da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não provido. Revogada a decisão liminar, com determinação de regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:
“
1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando frustradas as tentativas de notificação postal no endereço indicado pelo próprio administrado, incumbindo a este o dever de manter seus dados atualizados. 2. A prescrição intercorrente administrativa somente incide enquanto o processo estiver pendente de julgamento ou despacho, sendo inaplicável após o encerramento da fase apuratória com a prolação de decisão administrativa final. 3. O prazo prescricional da pretensão punitiva previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 conta-se a partir de 1.º/11/2013 para os processos administrativos ambientais não finalizados até essa data, sendo vedada a contagem retroativa com base em marcos anteriores à vigência do decreto, nos termos da tese vinculante do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9/TJMT)."

__________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, art. 121, § 1º, IV; Lei Estadual n.º 7.692/2002, art. 38, I e II; Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
arts
. 19, caput, § 2.º, e 20, I, II e III; Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT,
N.U
. 1001384-29.2021.8.11.0077, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026; TJMT,
N.U
. 1037441-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
CLODOALDO PEREIRA GARCIA
contra decisão
(Id.
342818863
)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro

-

MT que, nos autos da execução fiscal n
.
º 1001014-56.2019.8.11.0033,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante
e
mante
ve
a higidez da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
n
.
º 20192764200
.

Em suas razões recursais, o agravante alega:
(
i
)
nulidade da notificação, sob o fundamento de que a correspondência postal foi recebida por terceiro estranho e que o edital publicado referia-se apenas à fase de alegações finais, sem oportunizar o exercício de defesa;
(
ii
)
prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que entre a Decisão
Administrativa
Interlocutória
n.º 693/SPA/SEMA

de 03/04/2009 e a
D
ecisão
A
dministrativa
n.º
214/
SUNOR
/SEMA

de 02/02/2015 transcorreram mais de cinco anos sem marco interruptivo válido; e
(
iii
)
prescrição intercorrente, apontando paralisações superiores a três anos no curso do
P
rocesso
A
dministrativo
Ambiental n.º 425.433/2007
, notadamente entre 27/07/2015 e 19/02/2019.

Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar, consistente na suspensão da execução fiscal n.º 1001014-56.2019.8.11.0033, e, no mérito, requereu o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo Ambiental n.º 425.433/2007, bem como da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, com a consequente declaração de nulidade da CDA n.º 20192764200 e a extinção da referida execução fiscal
.

O pedido liminar foi deferido por este Relator (Id
s
.
343193892
e
348921399
).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição administrativa, bem como a regularidade da notificação do autuado, afirmando que a primeira correspondência foi encaminhada ao endereço indicado no auto de infração, que a segunda tentativa restou frustrada com a anotação de ausência e que, por isso, a notificação por edital foi legítima, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ao final, requer a manutenção integral da decisão recorrida
(Id.
353677871
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
CLODOALDO PEREIRA GARCIA
contra decisão
(Id.
342818863
)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro

-

MT que, nos autos da execução fiscal n
.
º 1001014-56.2019.8.11.0033,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante
e
mante
ve
a higidez da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
n
.
º 20192764200
.

Há três questões em discussão:
(i)
saber se houve nulidade da notificação no processo administrativo ambiental, com violação ao contraditório e à ampla defesa;
(
ii
)
saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa; e
(
iii
)
saber se ficou configurada a prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo administrativo por prazo superior ao legal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo
ao exame do
mérito.

Pois bem.

1.
D
a
inexistência de
nulidade da notificação no processo administrativo ambiental

A alegação de nulidade das notificações no Processo Administrativo Ambiental n.º 425.433/2007 não encontra respaldo na legislação aplicável nem nos elementos constantes dos autos.

A Lei Estadual n.º 7.692/2002 atribui ao administrado o dever de manter atualizado o endereço informado, considerando válida a intimação realizada no local por ele indicado (art. 38, I e II). No mesmo sentido, a Lei Complementar n.º 38/1995 estabelece ordem sucessiva para a notificação do auto de infração, admitindo a notificação por edital quando frustrada a tentativa anterior (art. 121, § 1º).

No caso, a regularidade do iter notificatório sobressai da própria documentação acostada aos autos, especialmente da cópia do Processo Administrativo Ambiental n.º 425.433/2007 (Id. 342818865).

Consta que a primeira correspondência foi enviada ao endereço indicado pela própria autuada no Auto de Infração n.º 109.290 — Rua Ana Martins, n.º 166, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.863-510 — tendo sido recebida em 16/10/2007. Tal circunstância revela, de plano, que a Administração Pública se valeu corretamente do endereço fornecido pela interessada, observando a forma legalmente prevista para a comunicação dos atos.
A segunda tentativa, no mesmo endereço, foi devolvida com a anotação
“
AUSENTE (AVISADO)
”
, o que legitimou a adoção da modalidade subsequente, com publicação de edital no Diário Oficial n.º 25.436, de 12/11/2010,
nos exatos termos do art. 121, § 1º, IV, da Lei Complementar n.º 38/1995
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da notificação por edital quando frustrada a intimação postal, incumbindo ao administrado o dever de manter seus dados atualizados
(Precedentes:
N.U
.
1001384-29.2021.8.11.0077,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo,
j
ulgado em 28/01/2026,
p
ublicado no DJE 03/02/2026
; e
N.U
.
1037441-44.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/02/2026,
p
ublicado no DJE

20/02/2026
).

Ressalte-se, ainda, que todos os atos foram praticados antes da vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, sendo juridicamente inviável exigir da Administração a observância de
requisitos
previst
o
s em norma posterior, sob pena de violação ao princípio do
tempus
regit

actum
.

Assim, inexistindo vício ou prejuízo concreto, deve ser reconhecida a plena validade das notificações realizadas e, por conseguinte, a higidez do processo administrativo ambiental.

2.
Da
inocorrência da
prescrição

No tocante à alegação de prescrição administrativa — tanto na modalidade intercorrente quanto na
da
pretensão punitiva — cumpre assentar, desde logo, que a controvérsia deve ser examinada à luz do regime normativo estadual incidente, notadamente os Decretos Estaduais n.º 1.986/2013, posteriormente revogado, e n.º 1.436/2022, em estrita observância ao entendimento vinculante firmado
n
este e
.
Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9)
,
tendo sido
estabelecidas as seguintes teses
de observância
obrigatória:

“I. A
prescrição da pretensão punitiva
prevista no art. 19
caput
do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do
prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental
(termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,incide a
prescrição intercorrente
administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos
sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do DecretoEstadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013,
devendo incidir a partir da vigência do decreto
os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

2.1.
Da
inocorrência da
prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental

O agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de supostos períodos de paralisação do Processo Administrativo Ambiental n.º 425.433/2007 superiores a três anos, especialmente entre 22/04/2015 e 19/02/2019 e
entre 27/07/2015 e 19/02/2019, tendo a decisão liminar reputado plausível a tese com base neste último intervalo.

Contudo, tal entendimento não se sustenta à luz do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que condiciona a prescrição intercorrente à paralisação do procedimento “
pendente de julgamento ou despacho
”. Trata-se de requisito essencial, que delimita a incidência da prescrição ao período em que o procedimento apuratório ainda esteja em curso.

Assim, a prescrição intercorrente somente pode operar enquanto
o procedimento apuratório estiver em curso, isto é, quando ainda subsistir atividade administrativa voltada à apuração do fato, à formação da convicção administrativa ou ao julgamento da imputação. Não se cogita, portanto, de prescrição intercorrente em procedimento
que
já
possua
decisão final, por absoluta incompatibilidade lógica e jurídica com a própria finalidade do instituto.

No caso, a Decisão Administrativa n.º 214/
SUNOR
/SEMA/2015 foi homologada em 02/02/2015, exaurindo a fase de apuração do Auto de Infração n.º 109.290 e consolidando o julgamento administrativo de mérito. A partir desse marco, o processo ingressou em fase meramente instrumental de cobrança do crédito constituído, incompatível com a hipótese legal de prescrição intercorrente.

Desse modo, os marcos temporais invocados pelo agravante — inclusive o despacho de 27/07/2015 e o Despacho n.º 075/CCA/
SRMA
/2019, de 19/02/2019 — são posteriores à decisão administrativa final e situam-se em momento processual alheio à fase de apuração e julgamento, não atendendo ao requisito legal.

A tese firmada no IRDR quanto à aplicação do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aos processos não finalizados até 1º/11/2013 não afasta a necessidade de observância dos pressupostos legais da prescrição intercorrente, inexistentes no caso concreto.

Comprovado que, à época dos interregnos apontados, o processo já não se encontrava pendente de julgamento ou despacho, impõe-se o reconhecimento da inocorrência da prescrição intercorrente.

2.2.
Da
inocorrência da
prescrição da pretensão punitiva

Não prospera a alegação de prescrição da pretensão punitiva fundada no transcurso de mais de cinco anos entre a Decisão
Administrativa
Interlocutória n.º 693/SPA/SEMA, de 03/04/2009, e a homologação da Decisão Administrativa n.º 214/
SUNOR
/SEMA, em 02/02/2015, por adotar marco temporal incompatível com a orientação vinculante do Tema 9 do TJMT.

Nos termos do item III.1 do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não finalizados até 1º/11/2013, passando a incidir, a partir dessa data, os prazos prescricionais previstos em seu art. 19. Assim, o prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva somente pode ser contado a partir de 1º/11/2013, data de entrada em vigor do decreto.

É juridicamente inadmissível a contagem retroativa com base em marcos anteriores à vigência do regime normativo aplicável, sob pena de violação ao princípio do
tempus
regit

actum
e à própria moldura intertemporal fixada pela tese vinculante.

No caso, o termo inicial da prescrição é 1º/11/2013, e o procedimento administrativo foi encerrado com a homologação da decisão final em 02/02/2015, tendo transcorrido lapso aproximado de quinze meses, manifestamente inferior ao prazo quinquenal legal.

Conclui-se, portanto, pela inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastadas tanto a prescrição intercorrente quanto a pretensão de reconhecimento da prescrição punitiva, restam esvaziados os fundamentos que ensejaram a suspensão liminar da execução fiscal n.º 1001014-56.2019.8.11.0033.

Nessas circunstâncias, impõe-se a reforma da decisão liminar proferida sob o Id. 343193892, com o restabelecimento do regular trâmite da execução fiscal perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
-
MT.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CLODOALDO PEREIRA GARCIA
,
mantendo-se hígida
a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.
REVOGO
, ainda,
a decisão liminar
lançada
sob o Id. 343193892, determinando o
regular
prosseguimento da
e
xecução
f
iscal nº 1001014-56.2019.8.11.0033 perante o Juízo
a quo
.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026